Tribunal: TJSP
Processo: 1062908-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação extinta – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000104996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062908-77.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL - SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062908-77.2017.8.26.0100 - V. 46354
2-s

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 2a V. CÍVEL
APELANTE(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO(S): ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
JUIZ(A): TOM ALEXANDRE BRANDÃO
VOTO No 46354
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - Danos em equipamentos eletroeletrônicos
decorrentes de oscilação de energia elétrica Seguradora
que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e
respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação
extinta Recurso provido.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
528/532, que, rejeitando os pedidos iniciais, julgou extinta ação regressiva de
ressarcimento de danos, fundada em prestação de serviços de energia
elétrica. A apelante sustenta, em síntese, comprovação do nexo de
causalidade; inaplicabilidade da Res. 414/2010 da ANEEL; impossibilidade de
produção de prova diabólica; suficiência dos laudos técnicos; má prestação
de serviços; evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior;
incidência do CDC; fixação de honorários de sucumbência (fls. 535/588).
O recurso foi processado sem resposta, conforme
certidão de fls. 623.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062908-77.2017.8.26.0100 - V. 46354
3-s
Cuida-se de regressiva de ressarcimento de danos,
promovida pela seguradora apelante, que se sub-rogou nos direitos do
segurados, tendo em vista o pagamento de indenização, por força contratual,
referente a danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica,
danificando equipamentos eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em
R$5.063,20. Em sua defesa, a apelada argumentou a
ocorrência de prescrição, afastada no julgado impugnado, além de que os
danos nos equipamentos dos segurados poderiam ser ocasionados por vários
fatores, cujos laudos unilaterais não são suficientes a demonstrar sua
responsabilidade.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação, rejeitando os pedidos iniciais, foi julgada extinta, condenando a
apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$1.000,00.
Com efeito, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha
dado causa aos prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelada, conforme art.
373, II, do CPC/15, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de que não houve
oscilações de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062908-77.2017.8.26.0100 - V. 46354
4-s
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO DE
CONSUMO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre segurada e
a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se
sub-rogou nos direitos da segurada
e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados
os prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme se verifica dos documentos de fls.
78/113 - apólices de seguros; fls. 130/142 laudos técnicos, elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi infirmada; fls. 143/151
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1062908-77.2017.8.26.0100 - V. 46354
5-s
comprovantes de pagamento, por meio de crédito em contas bancárias dos
segurados.
Outrossim, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos da segurada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelada pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a responsabilidade inerente à
apelada, como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso
fortuito ou de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
medidas efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
Contudo, a apelada não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar procedente a presente ação, com a
condenação da apelada ao pagamento de R$5.063,20, montante que deve
ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a
partir da citação. Invertida a sucumbência, de forma que a apelada deve arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator